Tribunal: STF
Processo: RE 1519745
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Transparência. IPTU. Iniciativa parlamentar. Separação de poderes. Lei constitucional. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade. A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação à Lei 14.727/2022 do Município de Ribeirão Preto, que institui política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).



2. O recorrente busca a declaração de constitucionalidade da lei municipal em sua integralidade, com o fim de afastar a violação à separação de poderes e à reserva da Administração, reconhecida em parte pela decisão recorrida.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, afastou o vício de iniciativa, mas assentou a ofensa à separação de poderes por invasão da reserva da administração nos artigos 2º, incisos I, II e III, e 3º, caput e parágrafo único, da lei municipal, ao determinar a forma e o conteúdo das informações dirigidas à população.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar, que institui política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e detalha a forma e o conteúdo das informações a serem divulgadas, viola o princípio da separação de poderes e a reserva da administração.



III. Razões de decidir



5. Não há vício de iniciativa em lei de origem parlamentar que trate de publicidade e transparência sobre a cobrança de IPTU, pois tais matérias não se inserem nas hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo descritas no artigo 61 da Constituição Federal, que constituem rol exaustivo e não admitem interpretação ampliativa. Precedentes.



6. O princípio da separação de poderes deve ser lido em conjunto com as normas sobre reserva de iniciativa, de modo que não é violado por lei que, embora gere despesa, não trata da estrutura, organização ou regime jurídico de servidores da Administração Pública, mas sim promove a transparência e o controle social dos atos administrativos. Precedentes. 



7. A disciplina quanto à forma e ao conteúdo das informações a serem divulgadas não viola a reserva da administração, uma vez que apenas assegura a efetivação dos princípios constitucionais da publicidade, da transparência e do direito à informação, conforme previsto nos artigos 5º, inciso XXXIII, e 37, caput e § 1º, da Constituição Federal.



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade referente à Lei 14.727, de 12 de agosto de 2022, do Município de Ribeirão Preto.